Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-48.2024.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011388-48.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CECILIA ROSA BORGES - CPF: 378.336.851-00 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. SERVIDOR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI LOCAL COM PREVISÃO AO BENEFÍCIO.
PANDEMIA DE COVID-19. LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (
id. 321395364 – reclamação nº 1011388-48.2024.8.11.0004 –
Juizados Especiais De Barra Do Garças
), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A Lei Municipal nº 008/2005, que institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, dispõe em seu art. 40 que
“aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos”
.

3-
Restou demonstrado:
- que o(a) Servidor(a) recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base; - o pleito de majoração desse percentual para 40% (quarenta por cento), durante o período da pandemia; - a inexistência de laudo técnico.
3.1) A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o preveja e após a conclusão do laudo pericial respectivo (
prova personalíssima
), atestando a condição e fixando o grau adequado (
art. 10, da Lei nº 12.153/2009
). Precedentes. (
STJ 2ª T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025
);
(TJMT - 3ª TR – RI nº 1011983-47.2024.8.11.0004 – relª. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025);
(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025)
e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1002290-48.2024.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025
)
. 3.2)
“Súmula Vinculante 37/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
3.3)
“Súmula 339/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
3.4)
‘SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.”

4-

No período excepcional da pandemia, os servidores que já contavam com o direito ao “adicional de periculosidade”, previsto em Lei local, e demonstrada a condição mais gravosa no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico, possuem, em tese, o direito à revisão do percentual (
no período
). Precedente. (
STJ – 2ª T - RO em MS nº 65689/PE - rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - j. 12/4/2021
). 4.1) De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (
ex. pandemia/outra situação de emergência
), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (
STJ - PRES – RAgR no REsp nº 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025
); (
STJ - 2ª T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025
); (
STJ – 1ª T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023
); (
STJ – 2ª T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022
) e (
STJ – 2ª T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019
). 5- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
6-

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
6.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
6.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
6.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011388-48.2024.8.11.0004.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
CECILIA ROSA BORGES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025 (Plenário Virtual).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial, por entender que a reclamante não comprovou que efetivamente trabalhou no período pandêmico, tendo em vista que o holerite apresentado ser da competência de julho/2024.

Em seu voto, o ilustre Relator negou provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença recorrida.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais, relativo ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual máximo e seus reflexos, no período da pandemia de Covid-19.

Consta dos autos, a reclamante é servidora pública municipal e ocupa o cargo de Técnica de Enfermagem e
percebe o adicional em grau médio
, conforme documentação anexa (ID 321394095).

Sustenta que permaneceu exercendo regularmente suas atividades durante o período da pandemia da Covid-19, estando exposta a alto índice de risco em virtude do caos que se instalou no sistema público durante o período que vigorou os decretos de calamidade, o que justifica, segundo alega, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

É o relatório.

Compulsando os autos, constata-se que a atividade desempenhada pela demandante durante a pandemia da Covid-19 enquadra-se na situação prevista no Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, que presume a insalubridade em grau máximo para os trabalhadores que mantêm contato direto e habitual com agentes biológicos, conforme transcrição:

"
Insalubridade de grau máximo
.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por
doenças infectocontagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados”
(grifei).

Nesse cenário,
a apresentação de laudo técnico revela-se prescindível
, uma vez que a própria norma regulamentadora presume a insalubridade máxima em razão da natureza da atividade exercida.

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma, resta
desnecessária a apresentação de laudo técnico (LTCAT)
, pois a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade desempenhada pela demandante.

Ressalta-se que a apresentação do LTCAT é responsabilidade do empregador, no caso, o ente municipal. Assim,
não pode a reclamante ser prejudicada/penalizada pela omissão de quem deveria elaborar o LTCAT
para constatar as condições insalubres e seu grau.

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o reclamado ao pagamento da diferença salarial do ADICIONAL de INSALUBRIDADE em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, cuja parcela deverá refletir/repercutir em, férias, terço de férias, 13º salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022.

Sobre os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E, a contar do pedido administrativo quando tiver sido juntado aos autos, e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação, e, a partir de dezembro de 2021 (vigência da EC 113/2021), sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025